Tribunal: CARF
Processo: 10120.904244/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.904244/2015-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.714 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
NOVO MUNDO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012
PER/DCOMP.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório
informado em PER/DCOMP. A prova documental deve ser apresentada pelo
sujeito passivo juntamente com o recurso interposto.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Aplicação da Súmula CARF no 164

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.904244/2015-45
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.714 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.904244/2015-45

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório (fl. 119) proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Goiânia/GO, em 05 de outubro de 2015, que não
homologou
a
compensação
declarada
na
Dcomp
no
01275.94292.240214.1.3.04-0542, devido à inexistência do crédito, o qual já se
encontrava totalmente utilizado na quitação do débito da contribuição para o
PIS/Pasep do período de apuração de agosto de 2012.
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 06/11/2015, a interessada
apresentou tempestivamente a Manifestação de Inconformidade (fls. 2/113), por
meio da qual, primeiramente, trata da tempestividade, para, posteriormente
expor os fatos, informando que no ano de 2012, ao trocar o software contábil
não aproveitou os créditos de PIS/Cofins sobre as vendas alcançadas pela
alíquota zero prevista nos art. 28 a 30 da Lei no 11.196, de 2005. Ao tomar
ciência do equívoco, efetuou alterações no sistema informatizado
(parametrizado com os termos da citada Lei) e ao refazer a apuração das
contribuições constatou a existência de valores recolhidos a maior. Desse modo,
retificou as DCTF, EFD-Contribuições, Dacon e DIPJ. Sustenta que a não
homologação da compensação foi imotivada já que o crédito é legítimo.
No tópico III. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA, enfatiza que o despacho genérico impede o exercício do direito à
ampla defesa e do contraditório, haja vista que não é possível determinar a exata
razão do indeferimento da compensação e a consequente cobrança do débito
compensado. O despacho é omisso quanto aos fatos e motivação. Assevera que
retificou a DCTF comprovando que houve pagamento a maior no período,
cabendo à Receita Federal indicar as razões do indeferimento da compensação.
Requer a nulidade da negativa de homologação da compensação.
A seguir, no tópico IV. DO DIREITO, subtópico 1. DA INDEVIDA NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO, explica que em 2013 verificou que
não estava aproveitando um benefício fiscal a que tinha direito, realizando um
minucioso levantamento de cada produto comercializado entre fevereiro de
2012 a março de 2013, para fins de enquadramento na Lei no 11.196, de 2005,
refazendo a contabilidade e retificando as declarações pertinentes. Frisa que
todas as declarações retificadoras foram transmitidas sem qualquer
impedimento no sistema e jamais foi notificada de qualquer irregularidade.
Ademais, o detalhamento do crédito ocorreu normalmente, por meio da EFD.
Assevera que o crédito é legítimo.
No subtópico 2. DA VERDADE MATERIAL, ressalta que pagou tributo a
maior e, por conseguinte, possui o crédito utilizado na compensação. Entretanto,
o Fisco desconsiderou a verdade real e negou a homologação das
compensações.
Diz que efetuou as seguintes retificações na DCTF, sendo que a verdade
material deve prevalecer sobre as formalidades:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.714 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.904244/2015-45

Assim, uma vez comprovado por meio da DCTF e do DARF (em anexo), o
crédito utilizado na compensação deve ser convalidado.
A seguir, no item 3, tece considerações sobre a inconstitucionalidade da multa
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Diante do exposto, requer, preliminarmente, que seja declarado nulo o presente
lançamento tributário por clara ofensa ao princípio do contraditório e da ampla
defesa e, caso superada a preliminar, requer seja julgado procedente o recurso,
reconhecendo-se o crédito e declarada homologada a compensação realizada,
bem como que seja reconhecida a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
É o relatório.
A DRJ09, em sessão realizada em 09/06/2021, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/08/2012
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO
Somente são nulos os despachos e as decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com cerceamento do direito de defesa.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a
ocorrência dos fatos alegados na manifestação de inconformidade.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 13/07/2021,
apresentou em 12/08/2021 o recurso voluntário de fls. 141/161, reiterando os mesmos
argumentos de defesa apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.714 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.904244/2015-45

O recurso voluntário é tempestivo e atende em parte aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a Recorrente dedica parte de sua defesa a alegações de
inconstitucionalidade direcionadas ao § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e, para além de
versar acerca de matéria estranha ao litígio em questão, já que a multa isolada não está sendo
tratada nos presentes autos, é defeso a esse colegiado apreciar a inconstitucionalidade de leis
regularmente inseridas no ordenamento segundo o processo legislativo constitucionalmente
previsto, atribuição essa reservada aos órgãos do Poder Judiciário. Referido entendimento é
objeto da Súmula no 2 deste Conselho, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Por essas razões, não conheço do recurso nessa parte.
Da nulidade
Preliminarmente, a Recorrente suscita a nulidade do despacho decisório e, para
tanto, afirma que a decisão é genérica e, por isso, impede o exercício do direito à ampla defesa e
do contraditório, já que não seria possível determinar a exata razão do indeferimento da
compensação e a consequente cobrança do débito compensado.
O despacho decisório atende aos requisitos contidos no artigo 59, II, do Decreto no
70.235/1975, uma vez que fora exarado por autoridade competente e, embora as informações
nele constantes estejam apresentadas de forma sintética, há todos os elementos fáticos e jurídicos
que fundamentam a decisão exarada, bem como o perfeito entendimento da matéria nele tratada,
não havendo qualquer prejuízo à defesa da Recorrente, como alega. A esse respeito, deixa claro a
decisão que a negativa se dá pela indisponibilidade do pagamento apontado em razão de sua
alocação a débito existente, devidamente identificado, para o fim de ressarcimento ou
compensação.
Não acolho a nulidade apontada, portanto.
Do mérito
Em relação à questão de fundo, é de se destacar, de plano, que, se, por um lado, a
mera retificação de dados inconsistentes, ainda que realizada antes do despacho decisório, por si
só, não garanta ao sujeito passivo o reconhecimento do direito creditório vindicado, por outro,
também a ausência de formalização do indébito na DCTF ou na EFD-Contribuições não lhe
retira o direito de ver seu crédito reconhecido.
O eventual direito de que o sujeito passivo dispõe decorre da correta contribuição
por ele devida, apurada com base nas normas aplicáveis, em comparação com o recolhimento
efetuado, a fim de se verificar se efetivamente houve excesso de pagamento. Em caracterizado o
pagamento indevido, no todo ou em parte, restará aplicável a norma contida no artigo 165, inciso
I, do CTN, cabendo, portanto, o reconhecimento do correspondente indébito, não obstante o que
estiver registrado nas declarações prestadas à Administração Tributária.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.714 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.904244/2015-45

Não por outra razão que este Conselho editou o enunciado no 164 e, nesse
particular, andou muito bem em condicionar o reconhecimento do direito creditório à
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação, verbis:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.
Dito isto, observo que a decisão de piso não aponta qualquer inconsistência nos
fundamentos jurídicos levantados pela empresa, mas deixa de reconhecer o crédito em razão de a
Recorrente não ter trazido o conjunto probatório que amparasse a realidade fático-jurídica
alegada. Ora, se a decisão recorrida é expressa em deixar de reconhecer os créditos
correspondentes por carência do conjunto probatório então apresentado, é de se esperar que, no
respectivo recurso voluntário, tais inconsistências sejam saneadas, conforme autoriza o art. 16,
III, c, do Decreto no 70.235/1972, ainda que por amostragem, o que não se verificou na hipótese,
dado que a empresa não traz nenhuma prova adicional do alegado direito junto com a sua peça
recursal.
E, nesse sentido, também não deve prosperar a alegação de que o crédito estaria
devidamente demonstrado em razão das retificadoras transmitidas, a DCTF e, em especial, a
EFD. Isso porque, conforme expressamente previsto no artigo 9o, parágrafo 1o, do Decreto-Lei no
1.598/1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais somente faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados, desde que comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Não tem qualquer cabimento também a alegação de que as notas fiscais de compra
estão de posse do Fisco, via EFD. Primeiro porque essa informação não é necessariamente
verdadeira, já que se ampara na equivocada premissa de que todo o crédito vindicado está
lastreado em notas fiscais eletrônicas emitidas por fornecedores que, além do mais, a
Administração Fazendária sequer poderia identificar. Além disso e como questão principal,
porque esse argumento parte da distorcida ideia de que incumbe aos órgãos fazendários
vasculhar e garimpar ativamente a escrituração contábil e fiscal da empresa a fim de localizar e
aproveitar os créditos ainda não devidamente evidenciados ao Fisco, fazendo, assim, as vezes de
assessoria contábil da empresa, o que não se admite.
É bom lembrar que compete à Recorrente – e não ao órgão fazendário - instruir as
peças recursais com os documentos que as fundamentam, nos termos do que preconizam os art.
15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Normas dessa natureza estão difundidas em diferentes
diplomas e, em verdade, apenas dão corpo ao instituto do ônus da prova, conforme previsto no
art. 373 do CPC/2015. Ademais, deve o contribuinte manter em boa guarda e ordem, enquanto
não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes,
todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal, conforme
prescrevem o parágrafo único do art. 195 do CTN, o art. 37 da Lei no 9.430/1996 e o art. 4o do
Decreto-Lei no 486/1969.
Dessa maneira, mesmo se tendo em consideração o princípio da busca da verdade
real ou material, não vejo o pedido de diligências formulado como plausível na hipótese, por
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.714 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.904244/2015-45

desnecessidade, já que não pretende dirimir qualquer dúvida a respeito da situação analisada ou
ao menos integrar as informações que dão suporte ao julgamento, servindo apenas para que a
Recorrente possa complementar e suprir as deficiências de sua defesa.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 170
DF CARF MF
Original